Tribunal: STF
Processo: Rcl 66734
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por FARDIM E BURIAN ADVOGADOS ASSOCIADOS em face de acórdão (e-doc. 05) proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0001254-40.2022.5.17.00001, que supostamente teria afrontado o decidido por esta Corte na ADI 5766.



    2. Na Reclamação Trabalhista nº 0001254-40.2022.5.17.00001, figuravam como réus, dentre outros, Órgão de Gestão de Mão de Obra do Trabalho Portuário Avulso do Estado do Espírito Santo - OGMO/ES cujo patrono era a sociedade reclamante.



    3. Em primeiro grau, os pedidos formulados pelos autores da reclamação trabalhista foram julgados improcedentes, sendo determinado o pagamento de honorários de sucumbência (e-doc. 05, p. 02). Tal decisão foi objeto de recurso ordinário, tendo a 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região/ES assim decidido:



    Os Reclamantes não se conformam com a sentença e reitera as argumentações trazidas na inicial. Com razão. Explico.



    (...)



    Desta maneira, como os Autores são beneficiários da Justiça Gratuita, e tendo em vista que a decisão do STF, de natureza processual, alcança todos os processos em curso, não há ônus sucumbencial a ser atribuído aos Reclamantes sob a premissa da sucumbência recíproca aludida na Lei que 'reformou' a CLT. Portanto, dou parcial provimento ao recurso dos Autores para excluir a condenação dos mesmos ao pagamento de honorários advocatícios, bem como para condenar as Reclamadas ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da liquidação.



    (...)



    ACORDAM os Desembargadores da 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região/ES, por unanimidade, conhecer do Recurso Ordinário dos Reclamantes; e, no mérito, dar-lhes parcial provimento para declarar extintas as obrigações anteriores a 29.11.2012, e, no mérito, por maioria, dar parcial provimento ao recurso dos Reclamantes nos termos da fundamentação, que integra o presente dispositivo. Invertido o ônus da sucumbência, com custas de R$400,00, pelas Rés, sobre o valor arbitrado à condenação de R$20.000,00



    (e-doc. 05, grifo nosso)



    4. Contra tal decisão colegiada, foi interposto Recurso de Revista cujo seguimento foi negado em decisão da Presidente do TRT da 17ª Região (e-doc. 07). O Agravo de Instrumento (e-doc. 06) interposto está pendente de análise, consoante informou o Reclamante. Em tais recursos, foi alegada a incompatibilidade das decisões judiciais impugnadas com o entendimento firmado por esta Corte na ADI 5766.



    5. De acordo com a Reclamante,



    (...) resta evidenciado que não é o deferimento da verba honorária que fica vinculada à concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, mas sim a exigibilidade da obrigação. Rejeitada a gratuidade judiciária, ela é exigível de imediato. Concedido o benefício, embora a parte seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios, a exigibilidade fica suspensa. 



    Diante do exposto conclui-se que a gratuidade da justiça não impede a condenação ao pagamento dos aludidos honorários em desfavor do beneficiário, nos termos do disposto no § 4º do art. 791-A da CLT. O pagamento da verba apenas será exigível na hipótese de cessação do estado de miserabilidade da parte reclamante, com a obtenção de créditos capazes de suportar tal despesa, sendo a análise de exigibilidade própria da fase executiva, quando comporta decisão pela suspensão, integral ou parcial, inclusive por limitação de percentual de créditos conquistados em juízo (na própria ação ou em outra), mediante exame das circunstâncias particulares de cada caso.



    (e-doc. 01, fls. 06-08, grifo nosso)



    6. Por essa razão, a sociedade reclamante requereu “a procedência da presente Reclamação Constitucional, com consequente anulação do acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região e prolação de nova decisão com fixação de honorários advocatícios ante a sucumbência total do reclamante, no percentual entre 5% e 15%, nos termos do artigo 791-A da CLT.” (e-doc. 01, p. 7, grifo nosso).  



    Eis o Relatório.



     



    7. A Reclamante alega que o acórdão (e-doc. 05) proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, ao julgar recurso ordinário interposto nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0001254-40.2022.5.17.0001, teria afrontado a ADI 5766 cuja ementa é abaixo transcrita:



    CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 13.467/2017. REFORMA TRABALHISTA. REGRAS SOBRE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM HIPÓTESES ESPECÍFICAS. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, ACESSO À JUSTIÇA, SOLIDARIEDADE SOCIAL E DIREITO SOCIAL À ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA. MARGEM DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR. CRITÉRIOS DE RACIONALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. É inconstitucional a legislação que presume a perda da condição de hipossuficiência econômica para efeito de aplicação do benefício de gratuidade de justiça, apenas em razão da apuração de créditos em favor do trabalhador em outra relação processual, dispensado o empregador do ônus processual de comprovar eventual modificação na capacidade econômica do beneficiário. 2. A ausência injustificada à audiência de julgamento frustra o exercício da jurisdição e acarreta prejuízos materiais para o órgão judiciário e para a parte reclamada, o que não se coaduna com deveres mínimos de boa-fé, cooperação e lealdade processual, mostrando-se proporcional a restrição do benefício de gratuidade de justiça nessa hipótese. 3. Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 5766, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 20.10.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084  DIVULG 02.05.2022  PUBLIC 03.05.2022, grifo nosso)



    8. No julgamento da ADI 5766, esta Corte assentou que: 1) é legítima a responsabilidade do beneficiário da justiça gratuita pelo pagamento de ônus sucumbenciais em situações específicas; 2) a obtenção de créditos em ação judicial não afasta automaticamente a condição de hipossuficiência do trabalhador. 



    9. Não houve, portanto, decisão pela impossibilidade de condenação em honorários advocatícios, os quais podem ser arbitrados, ficando sob condição suspensiva de exigibilidade.



    10. Aplicando-se o entendimento firmado na ADI 5766, o efetivo pagamento dos honorários de sucumbência somente ocorrerá quando demonstrado que o beneficiário da justiça gratuita deixou de ser hipossuficiente. Nesse sentido, o seguinte precedente desta Corte:



    Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NA ADI 5766 E NA SV 4. OCORRÊNCIA DE OFENSA APENAS DA ADI 5766. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embora não tenha ocorrido a discussão pela Corte reclamada sobre a presença da condição de hipossuficiência do trabalhador, adotou-se em outro extremo a premissa equivocada de que o beneficiário da gratuidade judiciária goza de isenção absoluta ou definitiva. No julgamento da ADI 5766, declarou-se a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei 13.467/2017, reconhecendo-se legítima a responsabilidade do beneficiário pelo pagamento de ônus sucumbenciais em situações específicas. Destaque-se: o que esta CORTE vedou foi o automático afastamento da condição de hipossuficiência da parte como consequência lógica da obtenção de valores em juízo, e não a possibilidade de haver condenação em honorários advocatícios (os quais podem ser arbitrados, ficando sob condição suspensiva de exigibilidade). O Tribunal reclamado, ao afastar em caráter absoluto a responsabilidade do beneficiário da gratuidade pelas despesas sucumbenciais, contrariou as balizas fixadas na ADI 5.766. 2. O propósito desta CORTE, ao editar a Súmula Vinculante 4, foi vedar a concessão de aumento remuneratório automático atrelado a futuros reajustes do salário-mínimo, pois sua utilização como indexador é constitucionalmente proibida, conforme previsto no art. 7º, IV, da CF/88. No caso, o Tribunal de origem decidiu atento às diretrizes jurisprudenciais desta SUPREMA CORTE, no sentido da impossibilidade de adoção do salário mínimo nacional como indexador do adicional de insalubridade. Utilizou-se do salário mínimo regional como critério de liquidação de valor certo imposto como condenação ao empregador, não consistindo, portando, qualquer forma de indexação para vencimentos futuros. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. (Rcl 57892 ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 20.03.2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 20.03.2023  PUBLIC 21.03.2023, grifo nosso)



    11. Portanto, o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, ao afastar em caráter absoluto a responsabilidade do beneficiário da gratuidade pelas despesas sucumbenciais, contrariou as balizas fixadas na ADI 5.766.



    12. Por essa razão, julgo procedente o pedido para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido em observância ao decidido na ADI 5.766  



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente